Tribunal: TJBA
Processo: 0562084-40.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562084-40.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: MOC LAVANDERIA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO POR MÉDIA DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Moc Lavanderia e Serviços Ltda., reconhecendo a cobrança indevida de faturas de consumo de energia elétrica e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa; (ii) verificar a legalidade das cobranças realizadas com base em inspeção unilateral e sem prova técnica pericial; e (iii) analisar a configuração do dano moral à pessoa jurídica em decorrência de negativação indevida.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo
a quo
apreciou adequadamente os elementos probatórios e fundamentou de forma suficiente a decisão, conforme art. 489, § 1º, do CPC.

Também se afasta a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que a causa foi instruída com prova documental suficiente e as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

No mérito, as cobranças fundadas exclusivamente em inspeção unilateral e sem respaldo em laudo técnico idôneo afrontam os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inadmissíveis à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 115, I.

A ausência de demonstração inequívoca do erro de medição ou fraude autoriza a declaração de inexigibilidade dos valores imputados.

A inclusão do nome da pessoa jurídica em cadastro restritivo de crédito, com base em cobrança irregular, acarreta dano moral presumido, conforme entendimento consolidado no STJ e na jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 489, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 52, caput; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 115, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.716.425/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/09/2020;
TJBA, Apelação Cível 0526885-88.2014.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, julgado em 11/04/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.